Tribunal: TJDFT
Processo: 0746647-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS. FORMATURA. CANCELAMENTO DIANTE DA PANDEMIA DO COVID19. REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de rescisão de contrato de prestação de serviços fotográficos, ressarcimento dos valores pagos e danos morais. Recurso inominado do réu visa à reforma da sentença que negou o pedido de desconto dos valores tidos com as despesas contratuais e prestação de serviços.
2 – Contrato de prestação de serviços fotográficos. Covid-19. Força maior. A pandemia provocada pelo covid-19 levou o governo local a adotar medidas restritivas de circulação e de isolamento social que afetam a atividade econômica, constituindo força maior a justificar a revisão das relação jurídicas na forma do art. 317 do CC, e tornar inexigível a obrigação de indenizar (393 do CC). As partes celebraram contrato de prestação de serviços fotográficos para a formatura da autora, no primeiro semestre de 2020, evento que, em virtude da pandemia da COVID19, não pode ser realizado por completo. Incide, pois, o motivo de força maior de modo a justificar o descumprimento integral do contrato. Inaplicável ao caso as disposições da Lei n. 14.046/2020, que disciplina os contratos de turismo e cultura, em que não se insere o presente.
3 – Objeto do contrato. Revisão. A autora optou pela contratação de plano chamado COMBO OURO (ID. 27109413) com exclusividade fotográfica (ID. 27109414), com prestação de serviços que não se restringia ao dia da festa de formatura, mas a todos os eventos relacionados, tais como colação de grau, eventos religiosos, além dos pré-eventos (cláusula primeira, parágrafo único do contrato de exclusividade). O contrato não restou completamente inviável pela pandemia, pois apesar de a cerimônia não ter se realizado, as fotografias cobriam também outros momentos, como estúdio, área externa, beca e paramentos. A cerimônia é momento maior da formatura, porém o registro de outros momentos que tornam perenes a memória da conclusão da graduação se inserem no contexto do serviço prestado. Assim, conclui-se que o contrato se estendia para além da cerimônia de colação de grau.
4 – Cumprimento parcial da obrigação. Os documentos de IDs. 27109461 (escala de funcionários para realização de fotos dias 07 e 11/11/2019), 27109465 e seguintes (fotos da autora sozinha, com familiares e com colegas), demonstram que a ré prestou parte dos serviços fotográficos com a realização de fotos em estúdio, área externa, de beca e paramentadas. Houve pagamento das fotos de convite e retoque de maquiagem, no valor de R$150,00 (ID. 27109414 e ID. 27109412), que, segundo o contrato, são pagas em separado. A ré afirma, sem impugnação da autora, que entregou 300 fotos digitais editadas e produzidas, o que reforça a tese de que houve o cumprimento parcial da obrigação. Neste quadro, apesar de a força maior afastar a incidência da multa contratual, as provas indicam que houve cumprimento parcial da obrigação, o que justifica a retenção de 20% do preço pago. Assim, modifica-se a sentença para permitir a retenção de 20% do valor do contrato pela prestação dos serviços.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.